Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-86.2021.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inserção do julgamento no sistema virtual e não telepresencial - Regra de legalidade e regularidade - Artigo 937 do CPC, artigo 146, § 4°, do RITJ/SP e jurisprudência, inclusive do STF (vide HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019) – Ausência de sustentação oral e atenção aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, com estrita observância do princípio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inserção do julgamento no sistema virtual e não telepresencial - Regra de legalidade e regularidade - Artigo 937 do CPC, artigo 146, § 4°, do RITJ/SP e jurisprudência, inclusive do STF (vide HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019) – Ausência de sustentação oral e atenção aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório – Inocorrência de violação do devido processo legal, ao princípio do juiz natural e ao princípio da ampla defesa – Atenção aos princípios da finalidade e o da segurança jurídica.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.